Tribunal: TJSP
Processo: 1000652-25.2017.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – Energia Elétrica [TUST e TUSD] – INDEFERIMENTO DA INICIAL – Valor da Causa por Estimativa – Indeferimento da petição inicial por não atribuição de valor certo e determinado à causa – Admissibilidade da atribuição de valor da causa por estimativa, ante a impossibilidade de estabelecer, no início do processo, valor individual e líquido para cada autor –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – Energia Elétrica [TUST e TUSD] – INDEFERIMENTO DA INICIAL – Valor da Causa por Estimativa – Indeferimento da petição inicial por não atribuição de valor certo e determinado à causa – Admissibilidade da atribuição de valor da causa por estimativa, ante a impossibilidade de estabelecer, no início do processo, valor individual e líquido para cada autor – Cálculos dependem de informações a serem prestadas pelo ente público – Indeferimento da inicial afastado – Sentença anulada para determinar o prosseguimento da ação – Recurso provido.